Tribunal: TJES
Processo: 0010027-26.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010027-26.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: DYOVANE JACOBSON DE PAULA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e ampla explanação sobre as razões pelas quais se entendeu terem os Embargantes dado causa à rescisão do contrato com seu comportamento.

II - Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010027-26.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA E ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

EMBARGADO: MORADA DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
DYOVANE JACOBSON DE PAULA
E
ANDRESSA APARECIDA ZANETTI
,

eis que irresignados com o acórdão que deu provimento ao apelo de
MORADA DOS IP
Ê
S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
para reconhecer que deram os Autores causa à rescisão do contrato, a viabilizar a retenção de 20% do valor pago a título de multa e julga r improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Suscita, em suma, o Embargante haver a contradição e omissão no julgado, afirmando culpa exclusiva da Embargada na rescisão do contrato.

Ausentes as contrarrazões.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e ampla explanação, baseada na prova dos autos, sobre as razões pelas quais se entendeu terem os Embargantes dado causa à rescisão do contrato com seu comportamento.

Friso que as razões ao entendimento estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de contradição e omissão, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu terem os Recorrentes dado causa à rescisão do contrato, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.